Tribunal: STJ
Processo: 0261659-28.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903905 - RJ (2025/0122609-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
PEDRO ETIENNE REBELLO RIBEIRO - RJ243155
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMERICANAS S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
in
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, restringiu-se a reafirmar as alegações dos artigos violados pelo
acórdão recorrido e, ao final de cada alegação, apontar de maneira genérica, que
a discussão é eminentemente jurídica e que não se trata de revolvimento do
acervo fático-probatório.
3. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial.
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único.
Documento eletrônico VDA51905707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 607ee3d7-825e-48c9-9bdf-5b08f1dc8367

5. Nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que
alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 607ee3d7-825e-48c9-9bdf-5b08f1dc8367

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903905 - RJ (2025/0122609-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
PEDRO ETIENNE REBELLO RIBEIRO - RJ243155
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMERICANAS S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
in
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, restringiu-se a reafirmar as alegações dos artigos violados pelo
acórdão recorrido e, ao final de cada alegação, apontar de maneira genérica, que
a discussão é eminentemente jurídica e que não se trata de revolvimento do
acervo fático-probatório.
3. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial.
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único.
Documento eletrônico VDA51608280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:46
Código de Controle do Documento: acbee4b0-5e20-422d-9b98-d7ba3907294d

5. Nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que
alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha relatoria no Agravo em
Recurso Especial n. 2903905/RJ (2025/0122609-4).
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 470-473),
fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação
atinente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
Nas razões do presente agravo interno, AMERICANAS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL aponta (fls. 481-488):
a) tempestividade do agravo interno, com suspensão de prazos em julho/2025 e
protocolo em
(fls. 481-482 e 488).
19/8/2025
b) execução fiscal prematura: crédito com exigibilidade suspensa por decisão na
ação anulatória; pagamento em
condenação indevida em honorários; violação
6/2/2018;
dos arts. 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso IV, 783, 803, inciso I e 85 do CPC (fls. 482-483);
e
c) impugnação específica ao óbice da
com afastamento do
Súmula n. 7/STJ,
do CPC e da
por tratar-se de questões jurídicas sem
art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ,
reexame probatório (fls. 484-487).
A parte agravada, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, apresentou impugnação ao
agravo interno às fls. 493-494.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A parte agravante, que ora interpõe o presente Agravo Interno, reitera que houve
impugnação específica ao óbice da
com afastamento do
inciso
Súmula n. 7/STJ,
art. 932,
III, do CPC e da
por tratar-se de questões jurídicas sem reexame
Súmula n. 182/STJ,
probatório.
Documento eletrônico VDA51608280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:46
Código de Controle do Documento: acbee4b0-5e20-422d-9b98-d7ba3907294d

O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a) não há violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão
recorrido não apresenta os vícios descritos nesses dispositivos legais (fl. 406); e b) o
recurso especial busca reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ. Também, a pretensão de revisão da condenação em honorários sucumbenciais
demanda reanálise de provas, inadequada para recurso especial (fls. 408-409).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ). Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a reafirmar as alegações dos artigos violados pelo acórdão recorrido e, ao final
de cada alegação, apontar de maneira genérica, que a discussão é eminentemente jurídica e
que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Nesse sentido:

[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
Documento eletrônico VDA51608280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:46
Código de Controle do Documento: acbee4b0-5e20-422d-9b98-d7ba3907294d

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021.)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
Documento eletrônico VDA51608280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:46
Código de Controle do Documento: acbee4b0-5e20-422d-9b98-d7ba3907294d

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:46
Código de Controle do Documento: acbee4b0-5e20-422d-9b98-d7ba3907294d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.905 / RJ
Número Registro: 2025/0122609-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01155322420178190001
02616592820178190001
1155322420178190001
202524502636
2616592820178190001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
PEDRO ETIENNE REBELLO RIBEIRO - RJ243155
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
PEDRO ETIENNE REBELLO RIBEIRO - RJ243155
LETÍCIA ANTUNES DOS SANTOS - RJ237100
Documento eletrônico VDA51873084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 3c843512-46a7-4ad0-a652-937a52a05fe6

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 3c843512-46a7-4ad0-a652-937a52a05fe6